Tribunal: CARF
Processo: 10830.723496/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal contida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, aplica-se aos depósitos bancários não contabilizados para os quais a interessada, devidamente intimada, não tenha logrado comprovar a origem.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS QUE NÃO CONFIGURAM RECEITA. EXCLUSÃO.
Devem ser excluídos para fins de presunção legal de omissão de receitas os lançamentos a crédito em conta corrente bancária cujo histórico permite razoavelmente concluir se tratar de ingresso que não corresponda à receita ou acréscimo patrimonial.
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica­se o decidido ao lançamento principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL, PIS e Cofins.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO.
Demonstrado que a empresa informou nas suas declarações valores zerados em todo o período fiscalizado, resta caracterizada a intenção de sonegar, aplicável a multa de 150%, ainda que a base de cálculo do lançamento tenha sido apurada por meio de presunção legal de omissão de receita.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS. NÃO EXCLUSÃO DE VALORES QUE NÃO REPRESENTAM PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. INOCORRÊNCIA.
O fato de a decisão de primeira instância ter provido em parte as arguições da Recorrente, no sentido de excluir as transferências bancárias efetuadas e os valores de desbloqueio de cheques dado que, pelo histórico, tais valores deveriam ter sido excluídos pela Fiscalização, em nada nulifica o lançamento, mas impõe a exclusão desses valores da sua base de cálculo, como, de fato, ocorreu.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723496/2011-35
ACÓRDÃO
1301-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIANCHI & DE VUONO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal contida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, aplica-se aos
depósitos bancários não contabilizados para os quais a interessada,
devidamente intimada, não tenha logrado comprovar a origem.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTOS QUE NÃO CONFIGURAM RECEITA. EXCLUSÃO.
Devem ser excluídos para fins de presunção legal de omissão de receitas os
lançamentos a crédito em conta corrente bancária cujo histórico permite
razoavelmente concluir se tratar de ingresso que não corresponda à receita
ou acréscimo patrimonial.
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento
principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL, PIS e
Cofins.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO.
Demonstrado que a empresa informou nas suas declarações valores
zerados em todo o período fiscalizado, resta caracterizada a intenção de
sonegar, aplicável a multa de 150%, ainda que a base de cálculo do
lançamento tenha sido apurada por meio de presunção legal de omissão
de receita.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723496/2011-35
2
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS. NÃO EXCLUSÃO DE VALORES QUE NÃO
REPRESENTAM PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. INOCORRÊNCIA.
O fato de a decisão de primeira instância ter provido em parte as arguições
da Recorrente, no sentido de excluir as transferências bancárias efetuadas
e os valores de desbloqueio de cheques dado que, pelo histórico, tais
valores deveriam ter sido excluídos pela Fiscalização, em nada nulifica o
lançamento, mas impõe a exclusão desses valores da sua base de cálculo,
como, de fato, ocorreu.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento. No mérito, acordaram os membros do colegiado, (i) por
unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para que seja
adicionalmente à decisão, excluído da base de cálculo do lançamento os seguintes valores: (i.1) R$
400 mil, computado em outubro de 2009 (HSBC) e (i.2) R$ 97.855,50, registrado em abril de 1997
(Bradesco); e (ii) por voto de qualidade, em negar-lhe provimento quanto ao cancelamento da
multa qualificada, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro
Cardoso, que lhe davam provimento no ponto. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o
percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723496/2011-35
3
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Ribeirão Preto, que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra lançamento de ofício do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), relativo aos anos-calendário 2007, 2008 e 2009, com imputação de multa qualificada de
150%, que resultou em uma exigência total de R$ 2.707.454,23.
2.

A fundamentação para o exigência tributária se deu com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a partir da identificação
pela Fiscalização de movimentação financeira superior a R$ 11 milhões no período auditado e da
inexistência de valores declarados pelo sujeito passivo na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) e na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). A apuração dos resultados
se deu por arbitramento, nos termos do art. 530, III, do então Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 419/439),
2.1.

Diante dos fatos identificados pela Fiscalização foi lavrada Representação Fiscal
para Fins Penais (PAF no 10830.007267/2011-70).
3.

O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 441/476) em que alegou os valores
tomados como créditos não apontam depósitos, mas financiamento de recursos e transferências
entre contas de mesma titularidade; arguiu nulidade do lançamento por descumprir o art. 142 do
Código Tributário Nacional (CTN), o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF) e que o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 afronta ditames
constitucionais e do CTN, esse último, por não autoriza o lançamento com base em depósitos
constante em extratos bancários, isto é, que o referido dispositivo afronta o art. 43 do CTN; que os
extratos apontam diversos lançamentos que se referem a transferências de mesma titularidade;
que jamais, em tempo algum, pretendeu omitir rendimentos; que as exigências do PIS e da Cofins
não devem prosperar pois atua no segmento de auto peças e a Lei no 10.485, de 2002, sujeita tais
produtos à tributação monofásica; que a multa qualificada tem efeito confiscatório e que não
poderia ser imputada no percentual de 150% pelo fato de a empresa apresentar irregularidade em
sua contabilidade.
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723496/2011-35
4
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação (fls. 1.929/1.978). Entendeu
por afastar as nulidades arguidas, em razão de não haver violação ao art. 142 do CTN e ao art. 59
do PAF, em especial porque a autuada foi devidamente cientificada e sobre os créditos que foram
considerados para fins de lançamentos pela Fiscalização, discriminados em documentos e
planilhas anexas aos autos de infração; que o lançamento excluiu lançamentos oriundo de
transferências de mesma titularidade e outros valores que, pelo histórico, era possível identificar
como não tributáveis; que o art.42 da Lei no 9.430, de 1996, permite a identificação da omissão e
receitas com base em presunção e que não compete ao julgador administrativo afastar aplicação
de norma legal sob argumento de validade constitucional, nos termos do art. 26-A do PAF e
Súmula CARF no 2; sobre o mérito, que o art.42 da Lei no 9.430, de 1996, alçou os depósitos
bancários de origem não comprovada à categoria de presunção relativa de omissão e receitas, fato
objeto da Súmula CARF no 26; que não houve ofensa ao art. 43 do CTN; que a alegação de que
foram declarados ao Fisco estadual valores inferior à movimentação financeira (pouco mais de R$
8 milhões), via Guias de Informação e Apuração (GIA) do ICMS não afasta a presunção legal;
entendeu a autoridade julgadora por excluir as transferências bancárias efetuadas e os valores de
desbloqueio de cheques que constam no extrato do Banco Bradesco S/A dado que, pelo histórico,
tais valores deveriam ter sido excluídos pela Fiscalização; que não há como afastar a exigência do
PIS e da Cofins, lançados de forma reflexa dado que, pelo contrato social da autuada, a mesma
não atua de forma exclusiva com o comércio de auto peças, mas com prestação de serviços,
instalação e montagem de aparelhos e máquinas, além disso, não há demonstração, via notas
fiscais, que os créditos que serviram de base para a presunção tem origem na comercialização de
produtos sujeito a monofasia; que restou caracterizada hipótese para qualificação da multa,
sobretudo por declarar sistematicamente valores zerados e não apresentar a DIPJ em todo o
período fiscalizado; por fim, por não acatar os argumentos de inconstitucionalidade ou para
redução da multa ao percentual de 20%. A decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 142 do
CTN ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se cogitar de
nulidade da autuação.
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723496/2011-35
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei n° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
contribuinte
titular,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da autoridade
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS.
A alegação de que a movimentação financeira decorre de empréstimos bancários,
desacompanhada dos correspondentes contratos, não é suficiente para identificar
a origem dos recursos e infirmar a presunção de omissão de receitas.
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS.
Excluem-se da autuação os valores creditados questionados pela Impugnante cujo
histórico denota referirem-se a transferências de mesma titularidade e
desbloqueio de cheque, se ausentes justificativas específicas da Fiscalização para
sua tributação. A desconsideração, na autuação, de tais transferências e
desbloqueio de cheque, apontados pela defesa, constitui irregularidade que em
nada afeta a validade do lançamento, classificando-se dentre aquelas previstas no
art. 60 do Decreto 70.235/72 e exigindo somente o seu saneamento, que se
processa, em sede de julgamento, mediante declaração da parcial procedência do
lançamento.
DESPESAS. CUSTOS.
A alegação de existência de dispêndios para desenvolvimento da atividade não
justifica a oposição à base de cálculo da exigência, sobretudo se, diante da falta de
apresentação de escrituração, foi adotada a sistemática de tributação pelo lucro
arbitrado para apuração dos valores lançados de IRPJ e CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
Na ausência de identificação da origem dos recursos e de vinculação dos
depósitos bancários a notas fiscais regularmente contabilizadas que refletissem
operações submetidas à incidência monofásica de PIS e COFINS, não há como
afastar a exigência destas contribuições como decorrência do lançamento
principal de IRPJ fundado em omissão de receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723496/2011-35
6
Em se tratando de exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal
constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Diante da conduta da contribuinte de sistematicamente, nos três anos-calendário
verificados, apresentar DCTF e DACON sem tributos declarados e omitir-se na
entrega de declaração anual de ajuste, quando há receitas auferidas nos períodos,
não há como afastar o entendimento fiscal de que resta caracterizada a ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária federal da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, justificando-se a multa no percentual aplicado.
5.

O sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.997/2.015), onde repisa as
alegações trazidas em impugnação, em especial, em preliminar, a alegação de nulidade do
lançamento em razão da imprecisão, visto que a r. decisão excluiu alguns valores da base de
cálculo e pelo fato de utilização da movimentação financeira como base de cálculo e a
desconsideração de transferências de empréstimos por falta de comprovação, mesmo que
fielmente nomeado pelo banco; alega que os lançamentos nos extratos (1) do HSBC, em outubro
de 2009, com histórico “Liberação Oper Crédito”, no valor de R$ 400 mil, (2) no Banco Real, em
março e agosto de 2009, com histórico “TED D Outros” e “TED D Créditos”, no valor de R$ 33 mil e
R$ 40 mil e (3) Bradesco, em abril de 2007, com histórico “Operação Capital de Giro”, no valor de
R$ 97.855,50, não se referem a ingressos que podem presumir omissão de receitas; que a r.
decisão afastou apenas algumas transferências; que a não exclusão desses valores macula a
exigência, que deve ser cancelada; que se o Fisco aceita os extratos para efetuar o lançamento,
deve aceitar as informações que constam no extrato para excluir lançamentos referentes a
empréstimos e outras operações de financiamento; entende que não compete a autuada, mas ao
Fisco, comprovar que os créditos se refiram a outras operações que não compõem a base de
cálculo dos tributos; que o lançamento não demonstrou que os créditos que serviram de base
para o lançamento se referem a renda nova ou acréscimo patrimonial; que o Fisco constituiu
lançamento sobre a totalidade dos depósitos bancários, não identificando individualmente os
lançamentos; que não há provas de que o contribuinte tenha auferido renda nova ou auferido
acréscimo patrimonial; que a multa impingida fere os princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade e que não houve comprovação de má-fé; que a Recorrente
não agiu com dolo para deixar de recolher os tributos devidos; que a multa deve respeitar a
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723496/2011-35
7
gravidade da conduta e que, no caso caracteriza hediondo confisco; defende a aplicação do art.
112 e art. 172 do CTN para fins de interpretação mais favorável ao acusado; pugna pela redução
da multa ao percentual de 20%, nos termos do art. 61, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996. Requer ao
final seja julgado improcedente o lançamento.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
I – Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 18.11.2013,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 1.993/1.994), portanto, o Recurso Voluntário protocolizado
em 04.12.2013, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 2.016), é tempestivo e,
por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
II – Preliminar de Nulidade do Lançamento
8.

A Recorrente reproduz o argumento de nulidade do lançamento trazido na
impugnação em razão da imprecisão do lançamento. Reforça seu entendimento em razão de a r.
decisão ter excluído alguns valores, a título de transferências de mesma titularidade, da base de
cálculo e pelo fato de utilização da movimentação financeira como base de cálculo para fins de
omissão de receitas.
9.

O fato de a decisão de primeira instância ter provido em parte as arguições da
Recorrente, no sentido de excluir as transferências bancárias efetuadas e os valores de
desbloqueio de cheques que constam no extrato do Banco Bradesco S/A dado que, pelo histórico,
tais valores deveriam ter sido excluídos pela Fiscalização, em nada nulifica o lançamento, mas
impõe a exclusão desses valores da sua base de cálculo, como, de fato, ocorreu.
10.

Como bem referido pela autoridade julgadora de primeira instância, o sujeito
passivo foi regularmente cientificado da relação de créditos constatados em suas contas bancárias
e intimada a comprovar a sua origem, sem que houvesse atendimento à intimação.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723496/2011-35
8
11.

Além disso, acompanharam o Auto de Infração, os respectivos Termo de Verificação
Fiscal e documentação suporte, v.g. extratos bancárias e planilhas individualizando cada um dos
créditos não justificados e aptos a atrair a presunção legal de omissão e receitas, prevista no art.
42 da Lei no 9.430, de 1996.
12.

As hipóteses de nulidade são restritas e constam expressamente no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
13.

Não se verifica, portanto, qualquer preterição do direito de defesa, visto que, não
apenas na peça recursal, como na impugnação, há amplo conhecimento do contribuinte sobre os
fatos que motivaram o lançamento de ofício.
14.

Por essa razão, rejeita-se a arguição de nulidade do lançamento.
III – Mérito
a) Depósitos bancários não justificados
15.

Alega a Recorrente, sobre o mérito propriamente dito, a não exclusão de valores
que não representam receitas ou acréscimos patrimoniais e que, embora a r. decisão tenha
excluído alguns, essas inclusões indevidas maculariam o lançamento. Além disso, que o Fisco, além
de não individualizar os lançamentos, não demonstrou que os valores que serviram de base para o
lançamento se referiam a novos ingressos ou acréscimos patrimoniais, nos termos no art. 43 do
CTN.
16.

Sobre os lançamentos de crédito nos extratos bancários, o sujeito passivo faz
observação expressa a quatro operações que não se referem a ingressos aptos a presumir omissão
de receitas. Essas operações constam em três extratos das seguintes instituições financeiras: (1)
Banco HSBC, em outubro de 2009, com histórico “Liberação Oper Crédito”, no valor de R$ 400 mil;
(2) Banco Real, em março e agosto de 2009, com histórico “TED D Outros” e “TED D Créditos”, no
valor de R$ 33 mil e R$ 40 mil; e (3) Bradesco, em abril de 2007, com histórico “Operação Capital
de Giro”, no valor de R$ 97.855,50.
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723496/2011-35
9
17.

As operações de crédito no Banco HSBC, cujo histórico de lançamento é “Liberação
Oper Crédito”, no valor de R$ 400 mil e no Bradesco, com histórico “Operação Capital de Giro”, no
valor de R$ 97.855,50, apresentam fortes indícios de não se referirem a simples operações de
crédito, capazes de inferir a presunção legal de omissão de receitas.
18.

Os referidos históricos são indicativos de que os créditos em conta corrente
bancária têm como contrapartida um passivo, empréstimos bancários, logo, não poderiam ser
considerados como indícios de omissão de receitas.
19.

Por outro lado, os valores creditados no Banco Real, em março e agosto de 2009,
com histórico “TED D Outros” e “TED D Créditos”, no valor de R$ 33 mil e R$ 40 mil não permitem
qualquer conclusão de que têm origem em transferência de mesma titularidade. Nesse caso,
deveria o sujeito passivo, para infirmar a presunção legal de omissão de receitas, apresentar
documentação idônea de que tais créditos tem justificativa em operação que não resulte de
receitas, nos temos do art. 42 da Lei no 9.430, de 19961.

1 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito
efetuado pela instituição financeira.

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados:

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos,
com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)

Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723496/2011-35
10
20.

Dessa forma, nesse tópico, sobre a quantificação da base de cálculo, assiste parcial
razão à Recorrente, no sentido de que deve ser excluído da base de cálculo do lançamento os
valores de R$ 400 mil, computado em outubro de 2009 (HSBC), e de R$ 97.855,50, registrado em
abril de 1997 (Bradesco).
21.

Sobre o argumento de que não compete a autuada, mas ao Fisco, comprovar que os
créditos se referem a renda nova ou acréscimo patrimonial, há um equívoco de entendimento por
parte da Recorrente.
22.

Como referido, o lançamento foi efetuado com base em presunção legal prevista no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, onde se caracteriza como omissão de receita os valores
creditados em conta bancária em que o contribuinte não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem das operações.
23.

A origem das presunções legais tem o condão de inverter o ônus da prova a partir
do fato indiciário constatado para situações em que a prova direta, senão impossível, demandaria
procedimentos de auditoria extremamente onerosos para sua obtenção, como circularizações e
investigações de campo, sempre dependendo, em última análise, de que o interessado em não ser
responsabilizado pela infração fornecesse as provas necessárias ao lançamento de ofício.
24.

Ou seja, sem as presunções legais, no caso sobre os depósitos bancários não
justificados, aqueles contribuintes menos ciosos das suas obrigações tributárias e que se utilizam
do desenvolvido sistema financeiro nacional escapariam da tributação, em clara e franca
vantagem competitiva ilegal aos demais agentes do mercado concorrencial.
25.

A presunção legal é antes de tudo um instrumento contra a impunidade tributária
ao transferir ao contribuinte o ônus de afastar a imputação, mediante a comprovação, no caso, da
origem dos recursos. Em sentido contrário, apenas quando o contribuinte não justifica a origem
dos recursos em suas contas bancárias, o que por si só causa estranheza, é que persiste a
presunção legal de omissão de receitas.

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou
de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723496/2011-35
11
26.

Como bem referido na r. decisão, na ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, o nexo de causalidade entre eles e as receitas tidas por omitidas é decorrência
lógica da titularidade da conta bancária.
27.

Em resumo, uma vez perquirido pelo Fisco, de forma individualizada, o crédito em
conta corrente bancária, não restando esse justificado, isto é, não logrando o sujeito passivo
demonstrar que tal crédito não corresponde a uma operação devidamente contabilizada, seja
como receita regulamente oferecida à tributação ou ingresso que não configure acréscimo
patrimonial, resta provado o indício previsto em lei, apto a presumir a omissão de receitas.
28.

Não corresponde à verdade, portanto, que houve falta de análise individualizada
dos lançamentos a crédito ou das descrições (históricos) fornecidos pelas instituições financeiras,
como se depreende dos demonstrativos elaborados pela Fiscalização (fls. 365/373, 379/387,
394/404 e 411/418).
29.

O sujeito passivo ainda faz breve manifestação sobre a inconstitucionalidade da
norma (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996).
30.

As leis têm presunção de legitimidade e constitucionalidade até que, em sentido
contrário, o Poder Judiciário afaste sua aplicação. Em âmbito administrativo, não compete ao
julgador afastar aplicação de lei sob argumento de não conformidade com a constituição, razão
pela qual o CARF editou a Súmula no 2, com o seguinte teor:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
31.

O Art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, é ainda mais amplo, vedando a não
observância também aos tratados, acordos internacionais e decretos:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
32.

Dessa forma, sobre o mérito do lançamento e em específico pelos valores que
compuseram a exigência original, o único reparo a ser feito, adicionalmente à r. decisão, é a
exclusão da base de cálculo do lançamento dos seguintes valores: (i) R$ 400 mil, computado em
outubro de 2009 (HSBC) e (ii) R$ 97.855,50, registrado em abril de 1997 (Bradesco).
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723496/2011-35
12
b) Multa qualificada
33.

A Recorrente alega que a multa impingida fere os princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade e que não houve comprovação de má-fé, pois não agiu com
dolo para deixar de recolher os tributos devidos. Aduz, ainda, que a multa aplicada caracteriza
hediondo confisco, em ofensa ao art. 150, da Constituição Federal.
34.

Defende a aplicação do art. 112 e art. 172 do CTN para fins de interpretação mais
favorável ao acusado e pela redução da multa ao percentual de 20%, nos termos do art. 61, § 2o,
da Lei no 9.430, de 1996.
35.

A qualificação da multa tem lugar quando se verifica, conforme art. 44, § 1o, da Lei
no 9.430, de 1996, hipótese prevista nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
36.

Não restam dúvidas de que a conduta do contribuinte em omitir receitas foi
deliberada e consciente.
37.

Não se trata, portanto de hipótese de infração ordinária, para a qual a lei prevê
imputação da multa de 75%, isto é, quando há falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata (art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996).
38.

Verifica-se de forma hialina nos autos que houve um esquema previamente
planejado para sonegar tributos de forma reiterada em todos os meses dos anos-calendário de
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723496/2011-35
13
2007 a 2009, onde o sujeito passivo não entregou DIPJ e declarou valores zerados nas DCTF e
Dacon.
39.

Não bastasse a ação coordenada e contínua em omitir receitas, verifica-se que nos
36 meses que se referem ao período fiscalizado o contribuinte sonegou 100% da receita auferida,
ou seja, não há, sob nenhum aspecto, qualquer hipótese de erro, que implicaria a redução da
multa de ofício.
40.

O dolo é evidente. A conduta do contribuinte se subsume ao art. 71 da Lei no 4.502,
de 1964, que define sonegação.
41.

Ainda que não alegada, registre-se que não se está diante de hipótese para
aplicação da Súmula CARF no 14, pois, em nada, o presente lançamento está em dissonância do
entendimento consolidado por este tribunal administrativo, que possui a seguinte redação:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo. (g.n.)
42.

Não há no presente caso a qualificação da multa pela simples apuração de omissão
de receitas, mas, conforme exceção prevista no texto da referida súmula, há no lançamento sob
análise efetiva comprovação da ação consciente e deliberada, do dolo direcionado a sonegar
tributos.
43.

Quanto ao alegado aspecto confiscatório da multa, ressalte-se que, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal, o decidido não se refere a multas qualificadas em razão
da intenção dolosa em fraudar ou sonegar tributo, mas na conduta objetiva de descumprimento da
obrigação principal, isto é, não pagamento do tributo em razão de erro ou de interpretação
divergente. Vide a ementa do RE 833.106 AgR/GO:
TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO
150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor
é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso
Extraordinário no 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes,
Repercussão Geral.
(RE 833106 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-
2014)
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723496/2011-35
14
44.

A referida decisão tem como fundamento original a ADI no 551/RJ, que tratou das
multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas, que não podem ser em percentual
de 200% e das multas em decorrência de sonegação, que não podem ser superiores a 500%,
conforme se verifica em parte do voto do Ministro Relator Ilmar Galvão:
Desse modo, o valor mínimo de duas vezes o valor do tributo como consequência
do não-recolhimento apresenta-se desproporcional, atentando contra o
patrimônio do contribuinte, em evidente confisco.
Igual desproporção constata-se na hipótese de sonegação, na qual a multa não
pode ser inferior a cinco vezes o valor da taxa ou imposto, afetando ainda mais o
patrimônio do contribuinte.
45.

A referida multa deve obedecer ao princípio da legalidade, nos termos do art. 97, V,
do CTN, não cabendo à autoridade tributária afastá-la sob pretexto de não ser constitucional. Não é
por outra razão que foi editada a Súmula CARF no 2, já referida no presente voto.
46.

A penalidade em discussão se refere aos procedimentos de ofício nos quais se
verifica a observância da legislação tributária, inerente, portanto, ao lançamento de ofício, isto é,
não guarda relação com o decidido pelo STF.
47.

Por fim, ressalte-se que a vedação de confisco, prevista no art. 150, IV, da
Constituição Federal, se refere a tributo e não a multas, que têm natureza sancionatória de ato
ilícito.
48.

Igualmente não é aplicável o art. 112 do CTN, pois não há, no caso, mais de uma
interpretação sobre as conclusões que resultaram na aplicação da multa qualifica, tampouco
divergência entre esse e outra interpretação.
49.

Registre-se, incabível a redução da multa de ofício ao patamar mínimo de sanção,
pois evidente o intuito doloso em lesar o Fisco, incabível a aplicação da multa ao percentual de
20%, nos termos do art. 61, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996, que se refere exclusivamente aos casos
de pagamento em atraso, efetuado de forma espontânea nos casos de mora, portanto antes de
iniciado o procedimento de ofício, conforme art. 7o do PAF.
50.

Todavia, com a advento da Lei no 14.689, de 2023, que alterou o art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, o percentual da multa de ofício para situação do caso concreto, isto é, quando não
se verifica reincidência do sujeito passivo no prazo de dois anos do ato de lançamento, deve ser
limitado a 100% por cento sobre o valor do principal exigido no lançamento de ofício.
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723496/2011-35
15
d) Tributação reflexa
50.

Embora não tenha sido objeto das razões recursais, apenas por ocasião da
impugnação, aplica-se o decidido ao lançamento principal ou matriz de IRPJ também ao
lançamento reflexo da CSLL, PIS e Cofins em razão da íntima relação de causa e efeito e por
estarem as infrações suportadas pelos mesmos elementos de prova.
Dispositivo
51.

Por todo o exposto, voto no sentido de REJEITAR a preliminar de nulidade do
lançamento e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para que seja
adicionalmente à r. decisão, excluído da base de cálculo do lançamento os seguintes valores: (i) R$
400 mil, computado em outubro de 2009 (HSBC) e (ii) R$ 97.855,50, registrado em abril de 1997
(Bradesco) e para manter a multa qualificada no percentual de 100% conforme nova redação do
art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Lei no 14.689, de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 2044
DF CARF MF
Original